Tribunal: TJMT
Processo: 1012504-74.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012504-74.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA SABARA DE ARAUJO - CPF: 707.614.421-20 (RECORRENTE), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (RECORRIDO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1012504-74.2019.8.11.0001

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

Recorrido(s): PAULA CRISTINA SABARA DE ARAUJO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TESE DE CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018 – TESE DE APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STJ – EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – CONTRADIÇÃO EVIDENTE – CONTRATO ANTERIOR À LEI - INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conforme a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça: “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.

Em tendo o contrato discutido sido assinado em 2015, ou seja, em período anterior àquela lei, mostra-se devida a fixação dos juros a partir do trânsito em julgado.

Embargos declaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais mantiveram a sentença proferida, inclusive quanto ao marco inicial dos juros.

Alegou contradição da sentença e do voto proferido quanto ao Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça é o seguinte que estabelece que em havendo rescisão de contrato de compra e venda por culpa do comprador e em sendo o contrato anterior à Lei nº 13.786/2018, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para “que seja sanada a contradição quanto a incidência de juros a partir do trânsito em julgado, vez que a culpa pela rescisão é da compradora e justamente se aplica o Tema porque o contrato foi firmado antes da entrada em vigor da Lei nº 13.786/2018, conforme definido pelo STJ no Tema Repetitivo 1002”.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios opostos.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

De fato, entendo que os embargos declaratórios devem ser acolhidos, uma vez que o voto anteriormente proferido é contraditório em relação ao Tema 1002 do STJ, conforme trecho que cito:

É abusiva a pretensão de retenção de 25% do valor pago, de modo que a retenção determinada é adequada, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida, nem mesmo quanto aos juros.

Isso porque a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça é o seguinte:

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Portanto, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação, não sendo aplicável a tese de recurso repetitivo relativa ao Tema 1.002 do STJ porque o contrato fora assinado em 2015, muito tempo antes da Lei n. 13.786/2018.

Portanto, no próprio voto proferido constou os termos do Tema 1002 do STJ e a informação de que o contrato é anterior à Lei nº 13.786/2018, de modo que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Em tendo o contrato discutido sido assinado em 2015, ou seja, em período anterior àquela lei, mostra-se devida a fixação dos juros a partir do trânsito em julgado.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para sanar a contradição e fixar os juros a partir do trânsito em julgado, mantido o voto proferido nos demais termos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021